Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUPOSTA FRAUDE ÀS ELEIÇÕES DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ANABB). OBJETIVO DE OBTER PROVAS PARA, ENTRE OUTROS FINS, RESPONSABILIZAR CRIMINALMENTE OS FRAUDADORES. MEDIDA A SER POSTULADA EXCLUSIVAMENTE PELAS AUTORIDADES INVESTIGATÓRIAS OFICIAIS DO ESTADO (ART. 4o, DO CPP). INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL PARA APRECIAR TAL POSTULAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CRIMINAIS.
1. Se o pedido de produção antecipada de provas tem por um de seus objetivos reunir elementos para o fim de obter a responsabilização criminal dos supostos fraudadores da eleição da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), falece competência ao juízo cível para conhecer da matéria.
2. Nos termos do art. 4o, caput e parágrafo único, do CPP, é de incumbência das autoridades investigatórias oficiais do Estado (Polícia Judiciária, Ministério Público, Banco Central, CVM, COAF, entre outros) a tarefa de realizar investigações criminais tendentes a obter a responsabilização criminal de alguém. Somente a Polícia Judiciária (ordinariamente) e o Ministério Público (este em caráter excepcional) podem conduzir procedimentos tendentes a obter elementos que possam instruir futura ação penal que impute a alguém a prática do crime do art. 154-A, do CP.
3. O ofendido pela suposta infração criminal poderá, tão somente, nos termos do art. 14, do CPP, requerer à autoridade policial (ordinariamente), ou o Ministério Público (em caráter excepcional), a realização de diligência investigatórias.
4. A medida perseguida pela associação autora, a obtenção de dados registrados em sistema telemático implica restrição de direito fundamental da parte ré, qual seja, o sigilo de dados, previsto no art. 5o, inciso XII, da CF. A restrição a tal espécie de direito em sede de investigação realizada com o intuito de obter a responsabilização criminal de alguém é medida de competência exclusiva dos juízos criminais, nos termos do art. 20, inciso II, da LOJDF.
5. Cassação de ofício da sentença e determinação de remessa dos autos a uma das Varas Criminais de Brasília. Apelação julgada prejudicada.